Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-05.2019.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000829-05.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA BANDEIRA COCCO RUBIN - CPF: 966.220.161-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - STJ - PARÂMETROS ATENDIDOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do C. STJ consideram-se abusivos os juros remuneratórios quando a taxa estipulada no contrato for ao menos uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (REsp 1.061.530/RS).

Ausente prova da abusividade dos juros contratados, que são, inclusive, inferiores aos da taxa média informada pelo Bacen, de rigor a improcedência do pedido revisional.

Não se desincumbindo a autora de seu ônus de provar fato constitutivo de alegado direito (art. 373, I, do CPC), improcede o pedido de restituição de valores pagos em excesso a título de encargos contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por FERNANDA BANDEIRA COCCO RUBIN, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS n. 1000829-05.2019.8.11.0005 movida em desfavor de LOJAS RIACHUELO SA e MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.

Sustenta que o magistrado de piso ignorou completamente a taxa de juros aplicada no contrato impugnado, conforme se pode verificar da taxa informada ao banco central, que foi de 4,34% ao mês, conforme documento juntado no ID n. 51018844; sendo evidente, portanto, que o magistrado de piso preteriu completamente a taxa de juros aplicada ao contrato com a informada ao banco central, revelando, desta forma, sentença genérica.

Aduz que ‘a taxa de juros fixada em contrato é extremamente excessiva e abusiva, ao ser fixada em percentual superior ao daquela comunicada ao Banco Central do Brasil, o que implica, colocar a recorrente em evidente desvantagem. Posto isso, pugna pela sua revisão, limitando à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, qual seja, de 45% (quarenta e cinco por cento) ao mês.’.

Acrescenta que, sendo revisado o contrato e, havendo valores a serem ressarcidos à recorrente, requer seja a apelada condenada a fazê-lo na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, por se tratar de cobrança indevida.

Requer seja conhecido o presente recurso e, em o conhecendo, dêem provimento ao mesmo para, acatando as presentes razões recursais de mérito, reformar a
r.
sentença, por erro de julgamento, bem assim, julgando totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para que: seja revisado o contrato de empréstimo, para declarar o valor da taxa de juros de 4,34% a.m., bem como, para que, em havendo valores debitados/cobrados à maior, seja a apelada condenada a restituí-los na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, por se tratar de cobrança indevida. Pugna ainda, pela condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões. (id. 176033101)

Petição da apelada LOJAS RIACHUELO S.A ao (id. 176033104)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por FERNANDA BANDEIRA COCCO RUBIN, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS n. 1000829-05.2019.8.11.0005 movida em desfavor de LOJAS RIACHUELO SA e MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.

O recurso é tempestivo; foram apresentas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia em se verificar a eventual existência de alegadas abusividades no contrato de empréstimo pessoal firmado pelas partes no que se refere aos juros remuneratórios, bem como se é caso de revisar o contrato e condenar a instituição financeira à restituição em dobro de indébitos.

Na inicial, a autora/apelante sustenta que os juros remuneratórios estão acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

No entanto, conforme decidido, não há abuso nos juros remuneratórios pactuados, à luz das teses firmadas pelo STJ em julgamento de Recursos Especiais Repetitivos, incluindo a orientação segundo a qual as instituições financeiras não estão adstritos a 12% ao ano e pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado.

Conforme registrado em sentença e apurado na instância recursal, o mercado financeiro, conforme indicado pelo Banco Central do Brasil, estabelecia as seguintes taxas médias dos juros cobrados nos contratos de empréstimo pessoal não consignado para pessoa física para o período em que a contratação se consumou: verifica-se que, no mês de abril de 2017, a média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie era de 221,62% ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)

No contrato de empréstimo pessoal celebrado em 05/10/2017, os juros remuneratórios previstos são mensais de 15,90% ao mês e anuais 487,49%.

De tal modo, correta a conclusão no sentido de que não está configurada a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios pela instituição financeira ré, uma vez que inferior a uma vez e meia média do mercado.

Improcede, por fim, a repetição de indébito, eis que não há demonstração por parte da autora de que teria efetuado pagamento de valores excessivos em relação a encargos contratuais cobrados.

Como ela não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, não há respaldo fático/jurídico para se impor condenação aos apelados à restituição de valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Custas e despesas processuais, incluindo as recursais, devidas pela recorrente.

Majoro os honorários advocatícios por ela devidos para 12% (doze por cento) sobre valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).

Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais, tendo em vista que a apelante se encontra amparada pelas benesses da gratuita de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023